Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702334-64.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANGELO GONCALO RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por ÂNGELO GONÇALO RODRIGUES (ID 11199906), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos repetitivos, uniformizou o entendimento acerca da validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo (REsp 1.439.163/SP – Tema 882), mesma matéria debatida nos autos. A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2015). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou (ID 9430087): Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado paradigma, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 11199906, para determinar o retorno dos autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, conforme o disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019